Tribunal: TJDFT
Processo: 0703345-09.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. VALOR VENAL DO IMÓVEL SUPERIOR AO VALOR INTEGRALIZADO. INCIDÊNCIA DE ITBI SOBRE A DIFERENÇA. POSSIBILIDADE. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL.

1. Nos termos do artigo 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal, não há incidência do ITBI sobre a transmissão de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital.

2. A imunidade tributária prevista no referido artigo não alcança o valor correspondente à diferença entre o valor venal do imóvel e o valor a ser efetivamente integralizado, quando aquele for superior a este.

3. No julgamento do Recurso Extraordinário no 796376, o Supremo Tribunal Federal pacificou o tema ao fixar a seguinte tese em repercussão geral: A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado (RE 796376, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020).

4. Apelação conhecida e não provida.